Tribunal: TJBA
Processo: 8032928-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032928-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO

Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC).
PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM.
APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO NO
RE N.
596962 (T
EMA
156).
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS.
PERCEPÇÃO EM CONJUNTO COM O SUBSÍDIO
.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS IN IDEM
.
PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR.
I
NVIABILIDADE
.
PREVALÊNCIA DO
REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Inicialmente
,
c
abendo
ao Secretário de Administração
planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia, é inconteste
que
figure
como autoridade pública no regular exercício de atribuições do Poder Público, possuindo legitimidade para corrigir o ato inquinado na vestibular, cabendo, desse modo, a sua respectiva inclusão na lide; pelo que se rejeita a proemial.

2
. No mérito, o
objeto da controvérsia mandamental cinge-se
a verificar
o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante,
bem
como o pagamento de valores devidos,
através de folha suplementar,
entre a data da concessão da segurança e a efetiva implementação da obrigação de fazer.

3
.

No caso dos autos
,
o servidor de quem é pensionista a impetrante
ingressou no serviço e, após anos de exercício da atividade de professor do Estado da Bahia, passou para a inatividade
em
19
/0
4
/
1997
(ID 83942903)
, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988,
inclusive
porque aposentad
o
antes mesmo da
EC
n.
41/03.

4
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor.
Logo, a
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, criada pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e posteriormente ampliada pela Lei nº 13.188/2014, ostenta caráter
genérico
, pois é destinada indistintamente aos professores em exercício, sem vinculação a desempenho extraordinário ou situação transitória.

5
.

Outrossim, q
uanto à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 596.962
(Tema 156)
, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

6
.
Por outro norte, quanto ao pagamento de valores via folha suplementar, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em mais de uma ocasião, a necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, mesmo que o débito seja proveniente de decisões que concederem mandados de segurança (ADPF 250 e AgR n.61531).

7
.
Ademais, entendo que não se aplica a estes autos, o teor do Tema 45 do STF, uma vez que
o referido tema tratou sobre a execução provisória da obrigação de fazer, ressaltando a sua viabilidade, enquanto que o impetrante pretender, em verdade, o pagamento de valores (obrigação de pagar) entre a data da concessão da segurança e o efetivo implemento da obrigação.

8
. Preliminares rejeitada. Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032928-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante NANDALE LEOVIGILDO SAMPAIO e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR
A
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA
E, NO MÉRITO, CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .